Tribunal: STJ
Processo: 0802993-15.2024.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953424 - AL(2025/0201339-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: JHONATA DA ROCHA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022

AUSENCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno
interposto em agravo em recurso especial oriundo de agravo de instrumento, mantendo
decisão monocrática que não conhecera do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, em especial quanto à alegada negativa de
prestação jurisdicional e ao exame dos dispositivos legais invocados, de modo a autorizar a
4.
integração do julgado nos termos do
do CPC.
art. 1.022
A questão em discussão consiste,
ainda, em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para afastar os óbices de
admissibilidade do recurso especial (Súmulas 5 e

282, 283 e
),
7/STJ, 211/STJ,
284/STF
rediscutir a extensão do acordo celebrado na ação coletiva, bem como rever o entendimento
quanto à natureza e forma de cobrança dos honorários advocatícios envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos estreitos limites do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro
material, não constituindo via adequada para rediscussão do julgado nem para atribuir-lhe
efeito modificativo quando inexistente vício.
4. Inexistindo qualquer das hipóteses do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
revelam nítido caráter infringente, voltado à reapreciação do mérito e à superação dos óbices
processuais aplicados, finalidade incompatível com a via eleita.
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não é aplicável, por se tratar de primeiros
art. 1.026,
embargos de declaração e não se evidenciar, no caso concreto, caráter manifestamente
protelatório, cabendo apenas advertência de que a reiteração de embargos com intuito de
rediscutir o julgado poderá ensejar a penalidade.
Documento eletrônico VDA56164765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bad2106f-1f9a-4c45-914b-ea92b7c47090

IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:01
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bad2106f-1f9a-4c45-914b-ea92b7c47090

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953424 - AL(2025/0201339-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: JHONATA DA ROCHA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022

AUSENCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo interno
interposto em agravo em recurso especial oriundo de agravo de instrumento, mantendo
decisão monocrática que não conhecera do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, em especial quanto à alegada negativa de
prestação jurisdicional e ao exame dos dispositivos legais invocados, de modo a autorizar a
4.
integração do julgado nos termos do
do CPC.
art. 1.022
A questão em discussão consiste,
ainda, em saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para afastar os óbices de
admissibilidade do recurso especial (Súmulas 5 e

282, 283 e
),
7/STJ, 211/STJ,
284/STF
rediscutir a extensão do acordo celebrado na ação coletiva, bem como rever o entendimento
quanto à natureza e forma de cobrança dos honorários advocatícios envolvidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos estreitos limites do
do CPC, destinam-se
art. 1.022
exclusivamente a suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro
material, não constituindo via adequada para rediscussão do julgado nem para atribuir-lhe
efeito modificativo quando inexistente vício.
Documento eletrônico VDA55826449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: e6df9bb2-35a1-42b4-a71e-524e48a0c20e

4. Inexistindo qualquer das hipóteses do
do CPC, os embargos de declaração
art. 1.022
revelam nítido caráter infringente, voltado à reapreciação do mérito e à superação dos óbices
processuais aplicados, finalidade incompatível com a via eleita.
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC não é aplicável, por se tratar de primeiros
art. 1.026,
embargos de declaração e não se evidenciar, no caso concreto, caráter manifestamente
protelatório, cabendo apenas advertência de que a reiteração de embargos com intuito de
rediscutir o julgado poderá ensejar a penalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
JHONATA DA ROCHA SILVA e OUTROS, contra o acórdão de fls. 478-487, e-STJ que
negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ora insurgente.
O aresto em questão está assim ementado(fls. 478-479, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A alegação de
afronta ao
do
de forma genérica, sem a efetiva
art. 1.022
CPC/15
demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses
imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o
conhecimento do recurso especial ante a deficiência na
fundamentação. Incidência da
2. A ausência de
Súmula 284/STF.
enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a
oposição de embargos de declaração, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas
211/ STJ e
2.1. Não há contradição em afastar a
282/STF.
alegada violação ao
do CPC por deficiência na
art. 1.022
fundamentação, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso
por ausência de prequestionamento, notadamente quando a tese
de negativa de prestação jurisdicional for apontada de maneira
genérica, como ocorrera na hipótese. 2.2. Esta Corte admite o
prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados,
desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam
expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não
ocorreu na hipótese. 3. A alteração do entendimento firmado nas
Documento eletrônico VDA55826449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: e6df9bb2-35a1-42b4-a71e-524e48a0c20e

instâncias ordinárias, no tocante aos limites do acordo entabulado
entre as partes, demandaria interpretação de cláusula contratual
e a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada pelas Súmulas 5 e
Precedentes. 4. A subsistência
7/STJ.
de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto
impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse
fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 491-497, e-STJ), nos quais a
parte embargante afirma omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional e à não
apreciação específica dos pontos indicados nos embargos de declaração na origem,
inclusive sobre os arts. 1.022, II, do CPC, 14, § 1o, da
186 e 927 do CC,
Lei 6.938/91,
421 e 424 do CC, 51, I, IV e § 1o, do CDC, 22, caput, e 34, VIII, do EOAB, 85, § 14, e
90, caput e § 2o, do CPC (fls. 492-493, e-STJ); contradição na aplicação concomitante
da
e na conclusão de ausência de violação ao
do CPC,
Súmula 284/STF
art. 1.022
bem como quanto à abrangência do acordo celebrado na ACP e à extinção do feito (fls.
493-494, e-STJ); omissão e contradição sobre a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ,
sustentando que não há necessidade de reexame de fatos e cláusulas (fl. 494, e-STJ);
omissão quanto ao prequestionamento, alegando indevida aplicação das Súmulas
e
por terem sido opostos embargos de declaração com fins de
211/STJ
282/STF,
prequestionamento (fls. 494-495, e-STJ); omissão e contradição na aplicação das
Súmulas 283 e
afirmando ter impugnado especificamente os fundamentos
284/STF,
relativos a honorários contratuais, prerrogativas da advocacia, abuso de autoridade e
responsabilidade civil (fls. 495-496, e-STJ); e pleito de prequestionamento, com
registro de ausência de caráter procrastinatório (fl. 497, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os embargos de declaração não merecem
acolhimento, visto que a parte não demonstrou a existência de vício hábil a macular o
julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso
art. 1.022
de embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a parte ora embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55826449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: e6df9bb2-35a1-42b4-a71e-524e48a0c20e

que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter
se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas,
. 2. No caso
com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso
dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo
CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 860.920/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
07/06/2016)
se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DO

DO

NÃO

ART.
1.022

CPC/2015.
OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO.
CORREÇÃO DE VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ.
[...] 2. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado,
não há nenhum dos vícios previstos no
do
3.
art. 1.022
CPC/2015.
Os
embargos de declaração não se prestam para provocar o reexame de
. 4. Primeiros embargos de declaração rejeitados.
matéria já apreciada
Segundos embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
AREsp 799.126/RS,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
09/06/2016)
No caso, não há infringência ao
do CPC, diante da suficiente
art. 1.022
fundamentação exarada no acórdão embargado (fls. 478-487, e-STJ).
Na hipótese, o decisum embargado não possui vício sanável por embargos
de declaração, pois esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia com base no
entendimento desta Corte, expondo de forma clara as razões do desprovimento do
agravo interno. É o que se extrai do seguinte trecho do julgado:
Consoante asseverado na decisão agravada, quanto à apontada violação ao
artigo 1.022 do CPC, não assiste razão à insurgente, porquanto a apontada
afronta ao aludido dispositivo não ficou caracterizada, uma vez que a
jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte. (fls. 480-481,
e-STJ)
Dessa forma, registra-se que, apesar de rejeitados os embargos de declaração,
a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que
sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. (fl. 481, e-STJ)
Ademais, revela-se deficiente a fundamentação exposta nas razões recursais,
visto que a parte recorrente limitou-se a alegar, de forma genérica, a afronta ao
aludido dispositivo e a omissão do Tribunal de piso na apreciação da matéria
mesmo após o julgamento dos aclaratórios, deixando de demonstrar
especificamente os pontos em que o acórdão teria sido omisso. (fl. 481, e-STJ)
Nos termos do entendimento desta Corte, é deficiente a fundamentação do
recurso especial em que a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do
se faz
CPC/15
de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão
se fez omisso, aplicando-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, a
saber: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. (fls. 481-482,
e-STJ)
Documento eletrônico VDA55826449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: e6df9bb2-35a1-42b4-a71e-524e48a0c20e

Outrossim, não merece reparo a decisão singular quanto à incidência das
Súmulas 5 e
(fl. 482, e-STJ)
7/STJ.
Consoante asseverado no julgado ora combatido, a insurgente apontou violação
aos arts. 14, § 1o, da
186 e 927 do CC, sustentando a
Lei 6.938/91,
impossibilidade de extinção do feito, em razão de o acordo e a quitação
realizados dizerem respeito apenas aos danos materiais, e não aos danos
morais, objeto da presente ação. (fl. 482, e-STJ)
Nesse ponto, o aresto recorrido (fls. 198-199, e-STJ):
16 No presente caso, como faz prova os documentos dos autos principais,
a parte recorrente firmou acordo nos autos de processos judiciais que
tramitam na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. Na certidão
de trânsito em julgado, pode-se conferir a extensão da avença formulada,
bem como suas condições, tendo havido a devida homologação judicial:
CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado
defensor público, firmaram instrumento particular de
e/ou
transação extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D. Juízo
nos termos do
b, do CPC, nos autos do cumprimento de
Art. 487, inciso III,
sentença acima indicado, já tendo sido comprovado o seu cumprimento
nos autos mediante o pagamento de indenização pela Braskem em favor
do(a) beneficiário(a). CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a)
beneficiário(a) conferiu quitação irrevogável à Braskem
respectivas
S/A,
companhias
subsidiárias,
subcontratadas,
afiliadas,
controladoras,
cessionárias, associadas, coligadas ou qualquer outra empresa dentro de
um mesmo grupo, sócios, representantes, administradores, diretores,
prepostos e mandatários, predecessores, sucessores e afins, todos os
seus respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas, proprietários, agentes, corretores, representantes e suas
de quaisquer obrigações, reivindicações e
seguradoras/resseguradoras,
pretensões
indenizações de qualquer natureza, transacionando todos
e/ou
e quaisquer danos patrimoniais
extrapatrimoniais relacionados,
e/ou
decorrentes ou originários direta
indiretamente da desocupação de
e/ou
imóveis em razão do fenômeno geológico verificado em áreas da Cidade
de
bem como todos e quaisquer valores e obrigações daí
Maceió/AL,
decorrentes ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a
qualquer título, em Juízo ou fora dele. CERTIFICO também, que nos
termos do acordo, o(a) beneficiário(a) renunciou e desistiu de eventuais
direitos remanescentes decorrentes da desocupação, para nada mais
reclamar em tempo algum, expressamente reconhecendo que não possui
mais qualquer direito e que se abstém de exercer, formular ou perseguir
qualquer demanda, ação ou recurso de qualquer natureza, perante
qualquer tribunal ou jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência
de todas e quaisquer demandas judiciais
administrativas e de suas
e/ou
respectivas pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país,
respondendo por todas as custas administrativas
processuais e
e/ou
honorários advocatícios remanescentes e não contemplados no acordo.
(Grifo nosso) 17 Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem e
os cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do MPF, da
Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da sociedade civil organizada,
com a intenção de resguardar seus interesses e abarcar, de forma única,
todos os danos causados, de sorte que a própria parte, ao assiná-lo,
renunciou ao direito de receber qualquer crédito extra e, inclusive, de
continuar com qualquer demanda que tenha como causa de pedir o
referido sinistro geológico. 18 Não há que se falar, no presente caso, em
violação ao livre acesso ao Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo
judicial, visto que, como dito, as partes celebrantes estavam munidas de
suficientes informações e acompanhadas das instituições que estavam - e
ainda estão - imbuídas na resolução deste conflito. (fls. 482-483, e-STJ)
O Tribunal local, como se vê, diante das peculiaridades do caso concreto e a
partir da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, constatou que o
acordo celebrado consignou transação acerca de todos os danos, incluídos os
danos extrapatrimoniais. (fl. 483, e-STJ)
Documento eletrônico VDA55826449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: e6df9bb2-35a1-42b4-a71e-524e48a0c20e

No ponto, derruir as conclusões contidas no decisum e acolher a pretensão
recursal, a fim de verificar a abrangência do acordo celebrado, ensejaria o
necessário revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a
interpretação das cláusulas avençadas, providências vedadas em sede de
recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas
e
(fl.
5/STJ
7/STJ.
484, e-STJ)
Insurge-se a agravante, ainda, quanto à incidência das Súmulas
e
211/STJ
Razão não lhe assiste, também, no ponto. (fl. 484, e-STJ)
282/STF.
Isso porque, no tocante à apontada ofensa aos arts. 421 e 424, do CC, e 51 I, IV
e § 1o, do CDC e a tese de nulidade de cláusulas do acordo celebrado na
negociação coletiva, verifica-se que não foram objeto de exame pelo Tribunal a
quo, mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. (fl. 484, e-STJ)
Ademais, não obstante a recorrente tenha apontado, em suas razões, omissão
do acórdão recorrido e violação ao
do CPC, aduziu-a de forma
art. 1.022
genérica, não permitindo que esta Corte pudesse averiguar a existência de
possível omissão no julgado quanto aos temas. (fls. 484-485, e-STJ)
Na hipótese, portanto, incide o teor das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF, ante
a ausência de prequestionamento. Para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que
se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se a correta interpretação da legislação federal. (fl. 485, e-STJ)
Por fim, destaca-se que não há contradição em afastar a alegada violação ao
do CPC, e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência
art. 1.022
de prequestionamento, porque é perfeitamente possível o julgado encontrar-se
devidamente fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos
preceitos jurídicos desejados pela parte, como ocorrera na hipótese. (fl. 486, e-
STJ)
Por fim, em relação aos honorários, argumenta o insurgente que não foram
respeitados os contratos de prestação de serviço celebrados entre o patrono e a
parte recorrente, devendo ser retido 20% sobre o valor da causa. No particular,
decidiu o Tribunal de piso: 19 Por fim, quanto à questão relativa aos honorários
advocatícios, a relação entre a agravante e os profissionais que a patrocinam é
meramente contratual. Se um ato da agravante provoca, como consequência, a
extinção do processo patrocinado pelos advogados, estes devem se socorrer do
instrumento contratual firmado para que, se for o caso, possam cobrar da
agravante o que consideram ter direito. Como se sabe, o ônus de sucumbência
é verba que somente ostenta natureza alimentar quando fixada em título judicial
transitado em julgado, o que não ocorreu no presente caso. (fls. 486-487, e-STJ)
Dos trechos supracitados, denota-se que o acórdão apontou, de forma
expressa e suficiente, as razões do desprovimento do recurso. Os aclaratórios visam,
em verdade, rediscutir o julgado, atribuindo-lhe efeito infringente, providência inviável
na via recursal estreita.
Pretende a parte embargante a superação dos óbices aplicados, pretensão
inviável em sede de embargos de declaração.
Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1.022
constituem recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo ser acolhidos quando a
Documento eletrônico VDA55826449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: e6df9bb2-35a1-42b4-a71e-524e48a0c20e

parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. A questão
relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi apreciada
por esta Turma julgadora. 3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar
sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles
que entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento, não caracterizando omissão ou ofensa à
legislação infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela parte
.
Precedentes.
4.
Embargos
de
declaração
rejeitados.
(EDcl
no
rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS,
DJe
[grifou-se]
13/3/2023,
15/3/2023)
Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
prevista no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de
art. 1.026,
declaração sem caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os
pressupostos de sua incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a
reiteração de embargos com intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o
referido caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa.
2. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:39
Código de Controle do Documento: e6df9bb2-35a1-42b4-a71e-524e48a0c20e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.953.424 / AL
Número Registro: 2025/0201339-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07353146820198020001 08029931520248020000 08073241120228020000 7353146820198020001
8029931520248020000 8073241120228020000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JHONATA DA ROCHA SILVA
ADVOGADOS : DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JHONATA DA ROCHA SILVA
ADVOGADOS
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - PR044111
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
Documento eletrônico VDA56087994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:42
Código de Controle do Documento: a14a956d-e44c-4ee2-9fd3-990cc2facb9a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:42
Código de Controle do Documento: a14a956d-e44c-4ee2-9fd3-990cc2facb9a